Tribunal: CARF
Processo: 10880.946514/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946514/2009-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
RIBA REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da redatora designada. Vencido o Conselheiro Lucas Esteves
Borges (relator), Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que
votaram por negar provimento ao recurso. Designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva
Leite para redigir o voto vencedor. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro Rogério Garcia Peres, substituído pelo Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo
(suplente convocado).

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges – Relator

Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Marcelo José Luz de Macedo
(suplente convocado), Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946514/2009-45
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946514/2009-45

Relatório

RIBA REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
recorre a este Conselho Administrativo em face de Acórdão proferido pela 3a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pretendido.
O contribuinte apresentou PER/DCOMP em 28/12/2006 visando compensar IRPJ
estimativa, com saldo de períodos anteriores.
Quando da análise do pedido, a DRF intimou o contribuinte por três vezes (fls. 8,
10 e 12) para retificar a DIPJ e/ou DCTF e/ou PER/DCOMP haja vista a verificação de
incoerências entre as informações prestadas. Saldo Negativo DIPJ: R$ 2.858.559,60; Saldo
Negativo PER/DCOMP: R$ 4.668.660,86.
Transcorrido in albis o prazo das intimações, foi proferido Despacho Decisório
indeferindo o PER/DCOMP, uma vez que não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois
o valor informado na DIPJ não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que retificou a DIPJ e que o saldo negativo do IRPJ, após retificação,
foi informado no mesmo valor do PER/DCOMP, qual seja, R$ 4.668.660,66.
Menciona que o crédito pretendido seria decorrente da apuração de R$ 41.961,90
de IRPJ a pagar, deduzindo o montante de R$ 1.905.906,31 de IRRF, compensações no montante
de R$994.615,19 e pagamento indevido ou a maior de R$ 698.342,04 (DARF R$ 1.810.101,06,
parcialmente já compensado), conforme tabela abaixo por ele apresentada, alertando de que já
houve parcial consumo do saldo negativo:

A fim de comprovar o alegado, colaciona DIPJ retificadora do período (AC 2001),
apresentada em 21/12/2006, informes de rendimentos, comprovantes de arrecadação DCTF
retificadora apresentada em 25/03/2008 e planilhas de compensação.
Por fim, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade no sentido de
homologar a compensação ou que sejam efetuadas diligencias para comprovação das alegações.
Ao se debruçar sobre o tema, a DRJ/FNS julgou improcedente o pedido, haja vista
que ao analisar a liquidez e a certeza do crédito pretendido, verificou que a DIPJ AC 2001 foi
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946514/2009-45

novamente retificada em 25/03/2008 e nessa retificadora o saldo negativo apontado de IRPJ
voltou a ser o original, qual seja: R$ 2.858.559,60.
A DRJ/FNS, ainda, confirmou as retenções na fonte informadas pelo contribuinte
na DIPJ através dos sistemas da RFB, entretanto, quanto ao montante de rendimento de
aplicação financeira, há uma divergência entre o declarado (R$ 6.709.507,99) e o informado pela
fonte pagadora (R$ 9.529.561,25), além do que o valor (R$ 6.092.321,29) lançado na linha 36,
da ficha 06A – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS não resta comprovado.
Quanto ao recolhimento de IRPJ estimativa mensal apurado em maio/2001, no
valor de R$ 1.810.101,06, a DRJ/FNS considerou que as compensações informadas pelo
contribuinte foram realizadas nos períodos de competência entre 31/07/2001 a 28/12/2006.
Entretanto, após 1o/10/2002, com a vigência da IN SRF 210/2002, as restituições e
compensações passaram a ser processadas por meio de PER/DCOMP e não há comprovação de
DCOMP quanto às compensações supostamente operadas a partir de 1o/10/2002.
Por essas razões, considerando principalmente que antes da emissão do Despacho
Decisório a interessada foi intimada a regularizar/compatibilizar a situação de sua DIPJ e
DCOMP, por três vezes, mas não o fez; que neste momento processual a interessada não traz
provas inequívocas da existência do direito creditório, pois se verifica que a DIPJ apresentada
informa valores a menor de rendimentos de aplicações financeiras; e que o alto valor relativo a
despesas financeiras não está acompanhado de elementos de prova, julgou-se improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Irresignado,
o
contribuinte
interpôs
Recurso
Voluntário
alegando,
preliminarmente, decadência quanto a possibilidade de revisar a DIPJ após o prazo de cinco anos
e, no mérito repisa os argumentos já apresentados quanto a origem do pagamento indevido,
informando que a análise da DRJ em relação ao IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa
estaria equivocada, haja vista que:
- teria se equivocado ao lançar o montante de R$ 6.709.507,99 na Demonstração
de Resultado, haja vista que considerou uma receita no montante de R$5.644.141,96 (renda de
SWAP – GANHOS COM AT) como se despesa financeira fosse, o que teria gerado a
divergência. Colaciona o Livro Razão a fim de comprovar o alegado e apresenta a seguinte
tabela ilustrativa.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946514/2009-45

- quanto a nova retificação da DIPJ, alega que ocorreu na linha 16, que trata do IR
mensal pago por estimativa, o qual foi reduzido de R$ 2.804.716,25 para R$994.615,19, cuja
diferença (R$ 1.810.101,06) se refere a um pagamento indevido ou a maior do período de
apuração de maio/2001, devidamente recolhido aos cofres públicos em 29/06/2001. Colaciona
DCTFs, guia de recolhimento e planilhas, a fim de comprovar o alegado.
Requerendo, por fim, o provimento do Recurso Voluntário para que seja
confirmado o crédito pleiteado e homologadas as compensações, subsidiariamente, requer a
conversão do julgamento em diligência para apuração e confirmação da existência do crédito.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Trata-se de PER/DCOMP não homologado em decorrência de que não foi
possível confirmar a apuração do crédito, impossibilitando a compensação requerida.
Iniciarei pela análise da preliminar suscitada.
Entende o contribuinte de que a análise quanto a liquidez e certeza do crédito
realizada pela DRJ/FNS teria afrontado a decadência quanto a possibilidade de revisão da DIPJ
pelo fisco.
Aponta que a DIPJ foi apresentada em 28/06/2002, tendo formalizado o
PER/DCOMP em 28/12/2006, cientificado do Despacho Decisório em 15/06/2009 e intimado do
Acórdão da DRJ que supostamente teria revisado a declaração em 16/11/2015. Entendendo,
assim, que por ter ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos, entre a decisão DRJ e a
apresentação da DIPJ, estaria vedada a revisão.
Ocorre que, não merece ser acolhida a razão proposta pelo contribuinte.
O Despacho Decisório em si constatou a impossibilidade de confirmar a
existência do crédito em razão das informações desencontradas apresentadas pelo contribuinte na
DIPJ apresentada em 28/06/2002, tendo, inclusive, a autoridade fiscal intimado o contribuinte
por três vezes antes da prolação da decisão, para prestar esclarecimentos e, caso entendesse
necessário, retificasse o documento. Acontece que, o contribuinte se quedou inerte.
Naquele momento foi oportunizado ao contribuinte confrontar as informações
levantadas pela DRF, demonstrando a procedência do crédito que alegava, porém, não foi
atendida a intimação fiscal.
A DRJ detalhou o porque da impossibilidade da verificação da existência do
crédito com base no confronto das informações da DIPJ e da DIRF.
No presente caso, a decadência não afeta a verificação quanto a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado, mas impede a autoridade fiscal de realizar um lançamento de ofício
de um tributo apurado.
Por tal razão, rejeito a preliminar de decadência.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946514/2009-45

Passo à análise da existência do crédito.
O contribuinte alega que a nova retificação da DIPJ, voltando ao valor original e
incompatível com o declarado no PER/DCOMP se deu em razão de que foi reduzido o valor do
saldo negativo do IR mensal pago por estimativa. O valor reduzido seria referente a um
pagamento indevido ou a maior de R$ 1.810.101,06, de maio/2001, o qual somado ao valor
indicado na DIPJ (R$ 2.858.559,60) alcançaria o montante informado no PER/DCOMP
(R$4.668.660,86).

Dessa quantia, estaria disponível para compensar R$ 994.615,19, conforme
DCTFs apresentada pelo contribuinte. Acontece que, as DCTFs retificadora (fls. 190/203)
somente foram transmitidas em momento posterior (março e novembro de 2008) ao do pedido de
compensação, impossibilitando a conferência do documento pela autoridade fiscal à época.
Quanto ao IRRF sobre operações de renda fixa, o contribuinte não se insurge
quanto ao fato de que informou em DIPJ valor menor (R$ 6.709.507,99) do que o informado
pela fonte pagadora (R$ 9.529.561,25), se limitando em apontar que o valor (R$ 6.092.321,29)
lançado na linha 36 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS, da ficha 06A, teria sido um equívoco, uma
vez que considerou uma receita (R$ 5.644.141,96) na hora do cálculo.
De fato, consta no LALUR (fls. 221) o apontamento da receita SWAP-GANHOS
COM AT, no valor de R$ 5.644.141,96, veja:

Vale destacar que o contribuinte se quedou inerte durante todo o processo
administrativo: quando intimado pela DRF (por três vezes) para sanar divergências, não tomou
providências; na Manifestação de Inconformidade, se ateve em afirmar que a DIPJ teria sido
retificada (primeira retificação), entretanto omitiu a existência da segunda retificação; e tão
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946514/2009-45

somente em sede de Recurso Voluntário apresenta documentos que, segundo alega, justificariam
o seu direito ao crédito tributário.
Ora, deve o contribuinte, assim como a Fazenda Nacional, se ater às formalidades
(rito) e aos prazos que lhe são concedidos no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não
podendo se abster de prestar informações e ao final requerer a análise de documentação em sede
de Recurso Voluntário sob pena de supressão de instância e de prejuízo pela busca da verdade
material.
Não se verifica, dos argumentos trazidos pelo contribuinte e nem pelo conjunto
probatório provas inequívocas quanto a existência do direito creditório, em especial, em razão de
não haver insurgência quanto ao fato de que declarou em sua DIPJ rendimentos de aplicação
financeira no valor de R$ 6.709.507,99, enquanto que a fonte pagadora apresenta valor superior
de R$ 9.529.561,25.
Dessa forma, voto por rejeitar a preliminar de decadência para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, uma vez que o contribuinte tendo a oportunidade, não se
desincumbiu de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito alegado.

Lucas Esteves Borges

Voto Vencedor

Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.

Em que pesem as razões do Ilustre Relator, este Colegiado decidiu, por maioria,
acatar o pedido do contribuinte e converter o julgamento em diligência.
Isto porque, apesar de intimado algumas vezes antes da emissão do Despacho
Decisório, tem-se que o contencioso administrativo se inicia a partir desta primeira decisão
proferida pela Unidade de Origem.
Conforme relatado, após intimado do Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade e retificou a DIPJ. Todavia, o Colegiado de 1a
Instância verificou que houve a retificação da retificadora, ao mesmo tempo em que confirmou
valor expressivo de retenção na fonte, e consignou novas inconsistências na DIPJ, vide trecho
abaixo:
A DRJ/FNS, ainda, confirmou as retenções na fonte informadas pelo contribuinte na
DIPJ através dos sistemas da RFB, entretanto, quanto ao montante de rendimento de
aplicação financeira, há uma divergência entre o declarado (R$ 6.709.507,99) e o
informado pela fonte pagadora (R$ 9.529.561,25), além do que o valor (R$
6.092.321,29) lançado na linha 36, da ficha 06A – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS não
resta comprovado. (grifei)
Para contrapor as novas razões da DRJ, entre elas a inconsistência das
informações acerca dos rendimentos de aplicações financeiras e de outras despesas financeiras, o
contribuinte traz planilhas, informe de rendimentos e cópia do Livro Razão.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.785 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946514/2009-45

Em relação aos documentos de prova trazidos com o recurso voluntário, tem-se
que os mesmos devem ser aceitos e analisados, tendo em vista que destinam-se a contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72).
Há de se esclarecer que a DIPJ é uma obrigação acessória, e que os dados nela
inseridos são meramente informativos, devendo estar lastreados na escrituração contábil e fiscal,
que por sua vez deve estar embasada em documentos hábeis e idôneos, quais sejam, notas
fiscais, comprovante de rendimentos de pagamentos, extratos bancários, entre outros.
Ou seja, a escrituração contábil e fiscal lastreada em documentação hábil e idônea
tem prevalência em relação aos dados contidos na DIPJ, sem prejuízo de aplicação de penalidade
por descumprimento de obrigação acessória, nas hipóteses de prestação de informação inexata
nas declarações ao Fisco.
Faz-se mister também ressaltar que o ônus da prova para demonstrar a correição
do saldo negativo e dos valores declarados é do contribuinte, que deve apresentar documentos de
forma clara, objetiva e precisa, acerca do seu direito creditório.
Sendo assim, não basta apresentar documentos de forma aleatória. É
imprescindível a demonstração de forma inequívoca, fazendo a devida correspondência entre os
documentos apresentados, a escrituração contábil e fiscal e a DIPJ.
Nesse sentido, considerando que o contribuinte, durante o contencioso, envidou
esforços e trouxe novos documentos para contrapor os fundamentos da decisão de 1a Instância e
para provar a existência de crédito, a Turma, por maioria, decidiu converter o julgamento em
diligência para a Unidade de Origem:
- Analisar os documentos trazidos com o recurso voluntário, inclusive o Livro
Razão e os comprovantes de rendimento;
- Intimar o contribuinte para trazer todos os documentos complementares que
entender necessários para demonstrar de forma inequívoca os valores que formaram o saldo
negativo do ano-calendário 2001, inclusive no que diz respeito ao oferecimento à tributação das
receitas correspondentes ao IRRF;
- Apresentar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte do relatório da
diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme determinação
constante do art.35 do Decreto no 7574/2011.

Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital